Tribunal: TJDFT
Processo: 0723914-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DE PASSAPORTE E CNH. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO.

I – A adoção das medidas executivas atípicas, só é possível: a) após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida; b) a medida seja necessária, lógica e proporcional; c) mediante a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável; d) a decisão deve ser fundamentada e sujeita ao contraditório, demonstrando-se a excepcionalidade da medida adotada em razão da ineficácia dos meios executivos típicos.

II – A suspensão de passaporte e CNH, bem como o cancelamento dos cartões de crédito da devedora, não se apresentam como medidas lógicas e necessárias ao cumprimento de obrigação de pagar, caracterizando-se mais como uma sanção.

III – Negou-se provimento ao recurso.